Tribunal: TJDFT
Processo: 0729821-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729821-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA ASSIS DE MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Letícia Assis de Mendonça contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 241842991 do processo n. 0703764-53.2025.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela agravante contra o Distrito Federal (agravado), acolheu parcialmente a impugnação do executado para condicionar o pagamento de eventual precatório ou RPV, bem como o levantamento dos valores pela exequente ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 74248875), a agravante sustenta que o ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de efeito suspensivo, não pode paralisar o cumprimento definitivo de sentença, conforme o art. 969 do CPC. Afirma que o pedido liminar apresentado no bojo da ação rescisória foi indeferido pelo Juízo competente. Defende que os pressupostos para obstar ou condicionar o pagamento e/ou recebimento de valores, ou seja, o perigo de dano e a probabilidade do direito, não foram preenchidos. Colaciona precedentes deste e. Tribunal de Justiça que entende amparar sua tese. Sublinha estarem preenchidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito executivo na origem até a satisfação final do débito. Subsidiariamente, defende a continuidade do processo com base nos valores incontroversos (Tema de Repercussão Geral n. 28 do STF). Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, afastando o condicionamento do recebimento do crédito exequendo ao trânsito em julgado da ação rescisória. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça na origem (ID 232291148). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Letícia Assis de Mendonça, ora agravante, contra o Distrito Federal, ora agravado. O objeto da execução é o acórdão que condenou o Distrito Federal a implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015. Ao ser instado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou impugnação contra o cumprimento de sentença, alegando, preliminarmente, que o processo deveria ser suspenso em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Conclusos os autos, o d. Juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação do executado para condicionar o pagamento de eventual precatório ou RPV, bem como o levantamento dos valores pela exequente ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. A propósito, confira-se o excerto pertinente da r. decisão agravada (ID origem 241842991), in verbis: (...) Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. (...) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. À vista da sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Homologo a renúncia apresentada pela parte credora ao valor que eventualmente excede a 20 (vinte) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Encaminhem-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido, nos termos acima referenciados, com a atualização pelo IPCA-E e juros moratórios com base na Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009 e, após, SELIC, na forma com que fora empregada pelo Distrito Federal, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Realizado o depósito judicial, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se. Diante disso, a exequente interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo nos moldes relatados. De início, cumpre anotar que inexiste, de fato, óbice legal ao prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, ante a ausência de concessão de efeito suspensivo à ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 (vide decisão ao ID 63850509 dos autos de origem), consoante se extrai do art. 969 do CPC[1]. Sucede que, em que pese a relevante argumentação apresentada pela agravante, não se revela presente, de plano, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na espécie. Os valores executados consistem nas eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base nesse vencimento para os servidores da carreira de assistência à educação do DF, a partir de 1o de setembro de 2015. Na hipótese, a exequente busca o recebimento das diferenças que deveriam ter sido pagas correspondentes ao período de setembro de 2015 a março de 2022. Assim, diante da ausência de contemporaneidade do crédito e do lapso temporal transcorrido até o momento, não se verifica urgência no pedido da credora de recebimento do referido montante. Logo, é possível aguardar a oitiva da parte contrária para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores à exequente em momento posterior. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença de ambos os requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.